Tribunal: TJSP
Processo: 2264602-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a gratuidade – Inconformismo – Acolhimento – Presunção legal de insuficiência de recursos que não foi infirmada por elementos dos autos – Rendimentos inferiores a três salários mínimos – Contratação de advogado particular que não impede a concessão do benefício – Decisão reformada – Gratuidade concedida – Recurso provido.